Tribunal: STJ
Processo: 5021270-30.2016.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947584 - MG
(2025/0189662-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança. A sentença julgou procedente o
pedido inicial e improcedente a reconvenção, condenando a ré ao pagamento do
débito. O Tribunal
reformou parcialmente a sentença para determinar
a quo
recálculo da dívida, mantendo a improcedência da repetição em dobro. No recurso
especial, alegou-se dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 186, 927 e 940 do
Código Civil, por ato ilícito decorrente de cobrança superior ao devido que
autoriza a repetição do indébito em dobro, além da inobservância do
abatimento no curso da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) decidir
Documento eletrônico VDA55101830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 06d28ffc-dbf5-4b5d-b972-a66e53b51241

se o acórdão recorrido violou os arts. 186, 927 e 940 do Código Civil, em razão da
inobservância da penalidade de devolução em dobro; (iii) definir sobre o
abatimento de pagamentos no curso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, apta a
amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que determina que a
sanção do
do CC somente se aplica quando comprovada a cobrança de
art. 940
dívida já paga e a má-fé do credor. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
9. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
10. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. A ausência de indicação dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
supostamente violados, apta a amparar, de forma específica, a tese jurídica
desenvolvida, inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF). 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial
(Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ). 3. Não se conhece do recurso especial
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ. 5. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CC, arts. 186, 927, 940.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.111.270/PR,
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
25/11/2015;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.795.651/PR,
Documento eletrônico VDA55101830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 06d28ffc-dbf5-4b5d-b972-a66e53b51241

julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
3/11/2025;
AREsp n. 1.309.405/AM,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.095.187/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
27/3/2023;
AREsp n. 1.839.236/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.656.686/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/11/2021;
REsp n. 2.100.901/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
2/9/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp 2.455.799/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/12/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
STJ, gInt no
relator
12/9/2022;
AREsp n. 2.782.118/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.769.090/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
23/5/2022;
REsp n. 1.769.090/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/5/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.989.881/MG,
julgado em 26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 06d28ffc-dbf5-4b5d-b972-a66e53b51241

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947584 - MG (2025
/0189662-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
AGRAVADO
: ITAPEVA
XI
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ITAPEVA
XI
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança. A sentença julgou procedente o pedido
inicial e improcedente a reconvenção, condenando a ré ao pagamento do débito. O
Tribunal
reformou parcialmente a sentença para determinar recálculo da
a quo
dívida, mantendo a improcedência da repetição em dobro. No recurso especial,
alegou-se dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 186, 927 e 940 do Código
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

Civil, por ato ilícito decorrente de cobrança superior ao devido que autoriza a
repetição do indébito em dobro, além da inobservância do abatimento no curso da
demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) decidir se
o acórdão recorrido violou os arts. 186, 927 e 940 do Código Civil, em razão da
inobservância da penalidade de devolução em dobro; (iii) definir sobre o abatimento
de pagamentos no curso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, apta a
amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que determina que a
sanção do
do CC somente se aplica quando comprovada a cobrança de
art. 940
dívida já paga e a má-fé do credor. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
9. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
10. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. A ausência de indicação dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
supostamente violados, apta a amparar, de forma específica, a tese jurídica
desenvolvida, inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF). 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial
(Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ). 3. Não se conhece do recurso especial
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

especial (Súmula n. 7 do STJ. 5. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CC, arts. 186, 927, 940.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro Marco
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.111.270/PR,
Buzzi,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/11/2015;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.795.651/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
3/11/2025;
AREsp n. 1.309.405/AM,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.095.187/MG,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
27/3/2023;
AREsp n. 1.839.236/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
REsp n. 1.656.686/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.100.901/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
2/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/9/2022;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.455.799/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/08/2024;
AREsp n. 2.331.105/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/12/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, gInt no
12/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.782.118/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/5/2025;
REsp n. 1.769.090/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/5/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.769.090/MG,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
23/5/2022;
AREsp n. 1.989.881/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto CLAUDIA DE FATIMA DANTAS
FERNANDES contra a decisão da Presidência de fls. 726-727, que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
A agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade pela
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 749.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice
mencionado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente
impugnado.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls.
art. 259,
726-727.
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das
razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de cobrança.
A sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedente a
reconvenção, condenando a ora agravante ao pagamento do débito constante da
planilha.
Interposta apelação, o Tribunal
deu provimento ao recurso para,
a quo
reformando parcialmente a sentença, determinar o recálculo do valor da cobrança,
excluindo o montante indevidamente amortizado e deduzindo as parcelas pagas,
mantendo, contudo, a improcedência do pedido reconvencional de repetição do
indébito em dobro.
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

Sobreveio recurso especial em que se aponta dissídio jurisprudencial e
violação dos arts. 186, 927 e 940 do Código Civil, ao argumento de que não foi
observado o direito ao abatimento dos pagamentos efetuados no curso da demanda e
de que a cobrança de valor superior ao efetivamente devido configura ato ilícito
indenizável, autorizando a repetição do indébito em dobro.
II - Arts. 186, 927 e 940 do Código Civil
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.111.270/PR,
processado segundo o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 622), definiu que a
aplicação da sanção civil por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação
encartada no
do Código Civil) pode ser pleiteada pelo réu em sua própria
art. 940
defesa, dispensando ação autônoma ou reconvenção, exigindo-se a comprovação da
má-fé do credor, conforme a Súmula n. 159 do STF (
relator
REsp n. 1.111.270/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
25/11/2015,
16/2/2016)
Desse modo, a aplicação do
do Código Civil, que determina a
art. 940
repetição em dobro de eventuais indébitos, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor (AgInt no AREsp n. 2.795.651/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
3/11/2025,
de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
6/11/2025;
AREsp n. 1.309.405/AM,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/9/2024,
16/9/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.095.187/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
27/3/2023,
31/3/2023;
AREsp n. 1.839.236/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
5/10/2022;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.656.686/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
16/11/2021,
22/11/2021)
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

No caso, o Tribunal de origem determinou o recálculo do valor da
cobrança, excluindo o montante indevidamente amortizado e deduzindo as parcelas
pagas. Entretanto, rejeitou a aplicação da sanção prevista no
do Código
art. 940
Civil, por inexistência de pagamento indevido para justificar o indébito.
Confira-se trecho do acórdão da apelação (fls. 306-311, destaquei):
Cuida-se de ação de cobrança, conforme petição inicial e emenda acolhida pelo
Juiz
(doc. ordens 1, 20 e 21), através da qual o BANCO SANTANDER S/A,
a quo
substituído no curso da lide pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS,
promoveu a cobrança em face da ré, ora apelante, por dívida cujo valor histórico
indicado é de R$99.000,00, disponibilizado em conta bancária na data de 28/05/2014,
conforme extratos bancários que instruem o feito, quantia atualizada, ao tempo do
ajuizamento da ação, para o equivalente a R$321.403,07 (27/11/2016).
Em sua defesa a ré assegura a ausência de contratação do valor cobrado na
monta de R$99.000,00. Argumenta a existência de dívida muito inferior àquela que
decorrente do crédito disponibilizado em sua conta bancária, ressaltando a utilização
de parte dele para quitação imediata, conduta que reputa abusiva. Assim, defende que
a dívida é inferior àquela objeto da ação de cobrança.
O pedido foi julgado procedente, cujos fundamentos, no que importa, peço vênia
para transcrever: [...]
E, do exame das provas produzidas, denota-se que instrui a petição inicial os
extratos de ordem 10 e 11, demonstrando que a ré, correntista do Banco Santander, em
28-05-2014 se encontrava com saldo devedor na monta de R$39.359,04. Naquela data
o mencionado Banco disponibilizou na conta bancária da recorrente o valor de
R$99.000,00, de modo que aludido crédito serviu para quitar a dívida pendente, tendo
como sobra do crédito a cifra de R$59.649,96.
Entretanto, pode-se aferir ainda que naquela mesma data,
a sobra do
28/05/14,
crédito que supostamente teria sido disponibilizada para a correntista, foi também
utilizada para amortizar o mesmo crédito, ou seja, parte do valor foi “tomado” pelo
próprio Banco Santander para quitar a nova dívida, em ato contínuo à sua liberação,
não obstante tenha sido levado a débito da correntista.
De tal cenário, cumpre fazer duas considerações relevantes.
Primeira. A ação de cobrança decorrente de crédito liberado pela autora na conta
bancária da ré, não exige a prova do contrato escrito, posto que o extrato comprova a
sua disponibilização e respectiva utilização, mormente considerando que, no caso em
análise, a correntista admite e/ou não discute o saldo devedor à época (R$39.359,04),
que foi amortizado pelo crédito disponibilizado pela instituição financeira.
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

Logo, o extrato bancário do correntista, que instrui a petição inicial, é suficiente
para o manejo da ação de cobrança, sendo certo que eventual quitação da dívida ou
cobrança em excesso, pode ser objeto de apuração durante a instrução do processo.
Some-se a isso que, no caso concreto, o extrato de ordem 11 contém os encargos
da operação (juros remuneratórios de 4,39% ao mês e 67,48% ao ano; juros de mora
de 1% ao mês; e multa de 2%), de modo que não há se falar no desconhecimento dos
termos da contratação pela correntista.
A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: [...]
Não há que se falar, portanto, na ausência de contratação, já que a liberação do
crédito e a amortização da dívida pendente da correntista são fatos incontroversos nos
autos.
Segundo. Conforme já relatado, da análise dos mencionados extratos (ordem 10
– fl. 6), denota-se que o crédito liberado na conta bancária da ré, na monta de
R$99.000,00, foi utilizado para amortizar a dívida indiscutivelmente pendente da ré
(R$39.359,04), de modo que restou a quantia de R$59.640,96.
Contudo, verifica-se que, em ato contínuo à liberação do aludido crédito, a
instituição financeira se utilizou de parte da sobra e promoveu também a amortização
do montante de R$58.656,29, valor este que não representava a dívida da ré por
ocasião da operação (28/05/14), impondo concluir que a credora efetuou, por sua conta
exclusiva a quitação da “dívida nova”, com a utilização do mesmo crédito.
De tal cenário, fica evidente que a ré, de fato, não efetuou o novo empréstimo no
valor inicialmente liberado pela autora, tanto que parte dele, na mesma operação,
retornou para a instituição financeira, contudo, sob à chancela de amortização.
Ora, injustificável que parte do crédito liberado tenha sido utilizada para pagá-lo
de imediato, na mesma data de sua disponibilização, sem conhecimento expresso da
correntista.
Em verdade, na medida em que a parte autora deduziu do crédito liberado
(R$99.000,00) o valor de R$58.656,29, na mesma data de sua disponibilização, impõe
concluir que aludido valor simplesmente.
foi retomado pela instituição financeira, não podendo fazer parte da dívida
pendente.
Relevante consignar que o valor supostamente amortizado
(R$58.656,29) não compunha a dívida da correntista ao tempo da liberação do
valor total do crédito, o que se pode aferir com a devida
clareza do exame aos extratos bancários que instruem a petição inicial.
Em consequência, excluindo o valor amortizado indevidamente, conclui-se que o
crédito efetivamente liberado e utilizado pela ré foi o saldo remanescente, qual seja, de
R$40.343,71 em 28-05-2014, parte dele utilizado para quitar o saldo devedor
verificado naquela data (R$39.359,04).
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

A respeito da alegação de pagamento parcial, confere-se do extrato de ordem 11,
que a ré quitou as três primeiras parcelas no valor de R$5.353,07 cada uma, nas datas
de
e
respectivamente, conforme valores
30/06/2014; 30/07/2014
30/08/2014,
discriminados no referido documento.
A propósito, a “planilha do débito” que instrui a inicial (ordem12) contém
apuração da dívida a partir da 4a parcela, de modo que é incontroverso o pagamento
parcial. Outrossim, deve ficar registrado mencionado pagamento em virtude da
recomposição do valor histórico devido, com vistas a garantir que os valores quitados
sejam deduzidos a partir do “quantum” originário apurado.
Desse contexto, cumpre reconhecer o valor da dívida originária na monta
de R$40.343,71, em relação à qual deve ser deduzido o valor correspondente à
quitação de três parcelas, nas datas dos respectivos pagamentos, sem prejuízo de
.
incidência dos encargos contratuais do período
E, para apurar o valor real devido, remeto as partes à liquidação de sentença, por
simples cálculos, cumprindo à ré efetuar o recálculo do débito, com incidência dos
encargos previstos no extrato de ordem 11 sobre o valor histórico da dívida
reconhecida neste julgamento (R$40.343,71), sem desconsiderar a amortização das
três parcelas quitadas nos meses em junho, julho e agosto de 2014, de R$5.5353,07
cada uma, conforme fundamentos contidos neste julgamento.
RECONVENÇÃO
O pedido reconvencional, de repetição do indébito em dobro, deve ser
rejeitado, visto que a parte recorrente não pagou o montante do valor cobrado
.
indevidamente, que ensejaria eventual direito à restituição
De igual modo, em relação aos valores efetivamente quitados em relação à
dívida, não há se falar na pretendida restituição, visto que, da simples análise dos
autos, pode-se confirmar que não houve pagamento indevido para justificar o
indébito, diferente disto, revela-se evidente dos autos a existência de dívida
pendente, eis que tomado o crédito em maio de 2014, sem prova de pagamento
integral. Com estas considerações, é o caso dar parcial provimento ao recurso
para determinar a readequação do valor da cobrança, mediante o recálculo da
.
dívida, mantendo, contudo, a improcedência do pedido reconvencional

E trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 340-341, destaquei):
Através das razões recursais alega a embargante que o acórdão embargado é
contraditório na apreciação do pedido contraposto, assim, postula seja eliminada a
contradição, para julgar procedente o pedido, bem como para reconhecer o direito ao
abatimento do valor pago na quantia de R$6.928,04, conforme comprovantes
constantes dos autos, bem como para condenar o embargado à repetição do indébito,
no total de R$ 131.168,66, além dos valores já reconhecidos no acórdão embargado.
[...]
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

O acórdão embargado, data vênia, promoveu uma análise sistemática das
transações bancárias formalizada entre os demandantes, levando em
consideração questões relevantes envolvendo liberação de crédito pelo
embargado, saldo devedor, pagamentos e/ou amortização da dívida, os encargos
praticados pela instituição financeira, dentre outras questões relevantes,
concluindo pela necessidade de determinar o recálculo da dívida, com a indicação
do valor histórico devido, reconhecendo ainda a quitação parcial, com vistas à
.
dedução no débito

O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que determina que a sanção do
do CC somente se aplica quando
art. 940
comprovada a cobrança de dívida já paga e a má-fé do credor, atraindo, nesse ponto,
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, evidenciado o caráter factual das premissas que levaram as
instâncias de origem a afastar a aplicação do
do Código Civil, com base na
art. 940
análise de extratos, da composição do débito e dos pagamentos, a aferição de
pagamento indevido e da má-fé do credor exigiria reexame aprofundado do conjunto
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.563.234/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/11/2024,
22/11/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 483.201/DF,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
8/4/2024,
12/4/2024;
AREsp n. 1.638.794/MS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/4/2021,
23/4/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.743.442/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/3/2021,
17/3/2021; REsp n. 866.263/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJ
12/2/2008,
de
p. 1.
25/2/2008,
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Com relação ao paradigma originário do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, a agravante deixou de juntar aos autos cópia do inteiro teor do julgado
tido por divergente, tendo apenas informado que extraído de portal eletrônico,
mediante
inacessível para o inteiro teor.
link
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a menção ao diário da justiça em que publicado o aresto
divergente ou a mera referência ao
do Tribunal ou de terceiros não atendem às
site
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo necessária a
indicação de
específico, válido e completo que leve diretamente ao inteiro teor
link
do julgado, constituindo vício substancial insanável a inobservância desses requisitos
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
6/10/2023)
Quanto ao paradigma originário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios, não cabe a alegação de dissídio com julgado de Turma Recursal de
Juizado Especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 203 do STJ (“não cabe
recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados
Especiais”).
A propósito: AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.279.725/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/5/2023,
17/5/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.114.811/BA,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.012.743/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
26/5/2022;
AREsp n. 1.653.835/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/6/2020,
25/6/2020.
Acrescente-se que também fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico mediante a
abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre os julgados.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Abatimento de pagamentos efetuados no curso da demanda
Com relação à alegação de que o acórdão não determinou o abatimento
dos pagamentos efetuados no curso da demanda, a insurgência não ultrapassa o juízo
de admissibilidade, por ausência de indicação específica dos dispositivos federais
supostamente violados e por falta de prequestionamento da matéria.
O único fundamento legal apontado nas razões do recurso especial – arts.
186, 927 e 940 do Código Civil, que tratam da configuração de ato ilícito e da
hipótese de repetição do indébito em dobro – não possui alcance normativo
suficiente para sustentar a tese de necessidade de reconhecimento do direito ao
abatimento do montante pago de R$ 6.928,04 no curso da demanda.
Registre-se que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/9/2024,
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
21/9/2022)
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei supostamente violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o
conhecimento do recurso tanto pela violação (alínea
) quanto pela divergência
a
jurisprudencial (alínea
), não bastando a mera narrativa acerca da matéria
c
devolvida, aplicando-se, no ponto, a Súmula n. 284 do STF ("é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
22/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Além disso, a matéria relativa ao abatimento dos pagamentos efetuados no
curso da demanda não foi apreciada pelo acórdão recorrido, que, apesar da oposição
de embargos de declaração, limitou-se a tratar da possibilidade de abatimento das
três parcelas pagas antes do ajuizamento da ação.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal
apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu número
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.767.078/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
29/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
.
19/9/2022)
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente,
reconheceu-se que o recurso especial não comportava conhecimento ante a
incidência analógica das Súmulas n. 282 do STF (“é inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”) e 211 do STJ (“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
”).
quo
Registre-se, ainda, que a ausência de prequestionamento efetivo não se
supre pela mera afirmação de que todas as matérias foram suscitadas, nem por
referência genérica que considere prequestionados todos os dispositivos legais
invocados. Conforme a jurisprudência do STJ, exige-se o debate efetivo da tese
jurídica apresentada nas razões do recurso especial (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.782.118/RJ,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
13/5/2025,
15/5/2025;
REsp n. 1.769.090/MG,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2022,
27/5/2022)
Além disso, somente seria possível o conhecimento do recurso especial
com base no prequestionamento ficto se, nas razões do recurso especial, tivesse sido
apontada violação do
do CPC, situação que autorizaria o STJ a reconhecer
art. 1.022
o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido. No entanto, tal
procedimento não foi observado pela parte recorrente.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.769.090/MG,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/5/2022,
27/5/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.989.881/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022.
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53855082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:38
Código de Controle do Documento: 8277da91-8a1e-4d9e-9f94-8bb6e4dfcce6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.584 / MG
Número Registro: 2025/0189662-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232661728004 50212703020168130702
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO
NOME
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - SP120394
Documento eletrônico VDA55077245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 6035aac8-af10-48cd-8205-3101744736dd

FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO
NOME
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 6035aac8-af10-48cd-8205-3101744736dd